Tribunal: STF
Processo: Rcl 76114
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO HABEAS CORPUS N. 185.913. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO E SEM EFEITO VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 7.2.2025, contra ato da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.394004-6/001, teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o beneficiário, Warley Barbosa Loas, condenado às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 17.12.2024, a Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso, para “reconhecer em favor do apelante a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, ficando, ao final, condenado às penas de três (03) anos e quatro (04) meses de reclusão, regime aberto, e trezentos e trinta e três (333) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos”, e para determinar a remessa do processo ao juízo de origem, “a fim de que abra vista ao Ministério Público para que este verifique a possibilidade de ofertar o ANPP, no prazo máximo de sessenta (60) dias, intimando-se a defesa (art. 28-A, § 14, CPP)” (fl. 16, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MINORANTE DO § 4º, DA LEI 11.343/2006 – APLICABILIDADE – ABRANDAMENTO DO REGIME – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – POSSIBILIDADE – CUSTAS – ISENÇÃO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – IMPERATIVIDADE – REQUISITOS OBJETIVOS DO ANPP SATISFEITOS. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de isenção de pena, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de ‘porte para uso próprio’ não se impõe pelo simples fato de a defesa alegar ser o réu usuário de drogas, em especial quando a destinação à mercancia se encontra evidenciada na prova produzida. Tratando-se de agente primário e não havendo nos autos provas de que se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, faz jus à minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. É possível o abrandamento do regime de cumprimento de pena e a sua substituição por restritivas de direitos, notadamente quando reconhecida a referida causa especial de diminuição de pena. Ainda que o apelante esteja assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a condenação ao pagamento das custas processuais, devendo a alegada miserabilidade jurídica ser examinada pelo Juízo da Execução, a fim de se conceder ou não a isenção reclamada. Havendo alteração da imputação contida na denúncia e, por conseguinte, o preenchimento de todos os requisitos de ordem objetiva do ANPP, torna-se cabível o instituto negocial, ainda que já tenha sido iniciada a ação penal”.



    O Ministério Público de Minas Gerais, reclamante, opôs embargos de declaração, rejeitados pelo Tribunal estadual (e-doc. 4).



    3. O reclamante alega que “o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao determinar o retorno dos autos à primeira instância para que o Promotor de Justiça oficiante no primeiro grau avalie o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afronta diretamente a autoridade do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou entendimento vinculante no sentido de que a análise da viabilidade do ANPP deve ser realizada pelo membro do Ministério Público oficiante na instância em que o processo se encontra” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a indevida ingerência da atribuição ministerial nesta fase processual, ao desconsiderar a manifestação fundamentada exarada no sentido da impossibilidade jurídica de oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, por esta Procuradora de Justiça, detentora da atribuição para atuação nos autos em 2ª Instância, não apenas desrespeita o entendimento consolidado por esta Suprema Corte, como também viola os princípios da independência funcional do Ministério Público (art. 127, § 1º, CF) e da unicidade institucional, além de configurar indevida ingerência na organização do Ministério Público” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Argumenta que “a determinação desta Suprema Corte, quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, no sentido de que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar foi reiterada em decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente Luís Roberto Barroso nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.484.234/MG, que em suas palavras asseverou que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Sustenta que “a afronta à independência funcional do Procurador de Justiça se torna ainda mais manifesta diante da circunstância de que já houve manifestação expressa, após o julgamento do recurso de apelação criminal, pela inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto” (fl. 14, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a. O conhecimento da presente Reclamação, porquanto cabível para garantir a autoridade de sua decisão quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, reiterada nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.484.234/MG; 



    b. Deferimento de liminar para suspender o acórdão proferido pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, obstando sua imediata produção de efeitos, vez que subverte as atribuições da Procuradoria de Justiça, órgão de execução do Ministério Público com atuação perante o Tribunal de Justiça, ao determinar a reanálise da matéria pelo Promotor de Justiça, cuja atribuição para análise de ANPP se restringe aos processos em curso na primeira instância; e 



    c. Ao fim, a procedência da presente Reclamação para garantir a autoridade da decisão desta Suprema Corte quando do julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, cassar parte do acórdão impugnado que determinou o retorno dos autos à primeira instância e, assim, reconhecer a atribuição desta Procuradoria de Justiça Criminal para análise do cabimento do oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0000.24.394004-6/001, teria descumprido a decisão proferida no Habeas Corpus n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    6. Pelo que se tem na inicial, o reclamante não foi parte no processo subjetivo no qual proferida a decisão alegadamente descumprida pela autoridade reclamada.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada por quem não tenha sido parte no processo no qual tenha sido proferido ato que se alegue descumprido. O fundamento dessa jurisprudência está em que essas decisões são desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes, pelo que os seus efeitos restringem-se às partes. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 43.378-AgR, de minha relatoria, DJe 4.11.2020).



    “A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 23.10.2009). 



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: Rcl n. 38.977/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2020; Rcl n. 8.446/RN, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.6.2009; Rcl n. 6.555/SE, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 18.9.2008; Rcl n. 6.478/SP, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.9.2008; Rcl n. 5.450-AgR/AM, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 1º.2.2008; Rcl n. 3.847-AgR/RN, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 20.10.2006; Rcl n. 2.398/TO, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 24.2.2006; Rcl n. 2.693-AgR/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 1º.4.2005; e Rcl n. 2.720-AgR/PR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 12.11.2004.



    7. No exame de controvérsia similar à trazida na espécie, em decisão monocrática proferida na Reclamação n. 72.349, o Ministro Nunes Marques, Relator, assim se pronunciou:



    “1. Evilázio de Araújo Souto ajuizou a presente reclamação, com fundamento no art. 102, I, alínea ‘l’, da Constituição Federal c/c artigos 9º, I, alínea ‘c’, 70, § 1º, 156 e 161, parágrafo único, todos do Regimento Interno do STF, e 988, II, do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo eminente Ministro Antônio Saldanha Palheiro, da Sexta Turma, do c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do ‘Pedido de Reconsideração na TutPrv nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1957501/PB’.



      Sustenta, em síntese, que foi condenado à pena privativa de liberdade, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 2º da Lei n. 8.176/91, e no artigo 55 da Lei n. 9.605/98, na forma dos artigos 70 (concurso formal) e 71 (continuidade delitiva), do Código Penal, tendo a sentença sido mantida em julgamento do recurso de apelação.



      Aduz que, posteriormente, já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial, o eminente Relator, Ministro Saldanha Palheiro, reconheceu a extinção da punibilidade do crime do art. 55 da Lei 9.605/1998, em virtude da prescrição da pretensão punitiva.



      Acrescenta que opôs novos embargos de declaração em face de omissão verificada na decisão que reconheceu a prescrição, uma vez que o Relator deixou de aplicar as consequências jurídicas do quanto havia sido decidido, ao não reconhecer a possibilidade de suspensão condicional do processo, nos termos da orientação contida na Súmula 337/STJ.



      Observa que o julgamento dos segundos embargos de declaração se encontra previsto para 10/10/2024, de tal sorte que, mesmo se reconhecida a omissão, o processo não produzirá resultado útil, porquanto o objeto da presente ação é a regularização de sua capacidade eleitoral passiva, para concorrer ao cargo de Prefeito, pleito que ocorrerá no dia 6 de outubro próximo.



      Alega que o ato reclamado violou a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no habeas corpus 185.913/DF, que definiu os limites da retroatividade da lei que instituiu o ANPP, além de ter desconsiderado ponto crucial para o desate da controvérsia, qual seja, o direito do reclamante ao sursis, que surgiu após o julgamento dos embargos de declaração em que se reconheceu a prescrição.



      Requer, ao final, ‘a admissão da presente ação constitucional e que o Il. Ministro Relator, monocraticamente, julgue a Reclamação nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, tendo em vista que a tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte no HC 185.913/DF reflete jurisprudência consolidada e há expressa ordem de se empregar os efeitos do artigo 927, V, do CPC pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes (decisão de 19/9/2024). Ato contínuo, que o MPF seja intimado para o oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP).’ Subsidiariamente, requer ‘o oferecimento da proposta da suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/95 e da Súmula 337/STJ.’



      É o relatório.



      2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



      Tal o contexto, reputo, inicialmente, incabível a presente reclamação. Isso porque, quanto à invocação, como paradigma, da decisão firmada no HC 185.913/DF, em que se reconheceu a possibilidade de aplicação retroativa da lei que instituiu o ANPP aos processos em curso iniciados antes de sua vigência, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido do descabimento de reclamação na qual alegado o descumprimento de decisão sem efeito vinculante proferida em processo de índole subjetiva do qual a parte reclamante não tenha participado (Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; e Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber).



      Assim, considerando que o reclamante não integrou a relação processual do habeas corpus 185.913, torna-se inviável a utilização do referido julgamento como parâmetro de controle no processo ora em exame.



      Estão ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores da regular tramitação da reclamação.



      3. Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, como na espécie, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski).



      Inicialmente, ainda que se alegue contrariedade à tese fixada no julgamento invocado como paradigma (HC 185.193, ministro Gilmar Mendes), anoto que o pleito de aplicação do acordo de não persecução penal já se encontra em curso no julgamento do HC 246.583, de minha relatoria, que foi, anteriormente, a mim distribuído. Assim, trata-se, no ponto, de mera reiteração de pedido. (...)



      4. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação, mas concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para suspender, especialmente para fins de caracterização da inelegibilidade, os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (autos da ação penal n.º 0001986-91.2013.4.05.8201-Justiça Federal da Paraíba), bem como a decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo (Resp nº1957501–PB), até o oferecimento da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei 9.099/1995”



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora